Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. MANOBRA ABRUPTA SOBRE FAIXA ZEBRADA. DINÂMICA DOS FATOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.061,72 (quatro mil, sessenta e um reais e setenta e dois centavos) para a parte autora, referentes aos prejuízos materiais comprovados.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que no dia 21/12/23 trafegava em direção à sua residência quando seu veículo foi abalroado na parte traseira, pelo veículo conduzido pelo requerido, de propriedade da requerida. Destacou que o condutor se prontificou a reparar o prejuízo, mediante custeio da franquia do seguro de seu carro. Pontuou que foram registradas imagens fotográficas e a lavratura de boletim de ocorrência. Frisou que realizou, por conta própria, o pagamento de sua franquia, no valor de R$ 3.412,41 (três mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos), além de ter que custear diárias de aluguel de veículo em um total de R$ 649,31 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70148652). Foram oferecidas contrarrazões (ID 70148660).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na necessidade de produção de provas, na dinâmica dos fatos, na concorrência de culpa e na cobrança indevida do aluguel de veículo substituto.
5. Em suas razões recursais, o réu alegou que o raciocínio da sentença revelou uma inconsistência lógica, já que, ao mesmo tempo em que dispensou a produção de provas, concluiu pela culpa do réu, justamente, pela ausência de elementos probatórios. Destacou que o fato configurou cerceamento do direito de defesa. Ressaltou que a presunção de culpa, ainda que aplicável em determinados contextos, não pode ser utilizada de forma absoluta e desprovida de qualquer análise concreta dos fatos. Observou que o acidente ocorreu devido à conduta da recorrida que não conseguiu acessar as duas últimas faixas que conduzem à Granja do Torto, já que transitava na faixa que dá acesso ao Lago Norte, e freou bruscamente ao tentar mudar de direção para passar sobre faixa zebrada, que culminou no acidente. Pontuou que essa dinâmica é corroborada pela versão registrada no boletim de ocorrência, bem como pelo conjunto de fotografias e danos nos veículos. Detalhou que despendeu o valor de R$ 2.466,37 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) para conserto do seu veículo e que, por conta da culpa da recorrida, tal montante deve ser ressarcido. Salientou que havia outro veículo envolvido no acidente que não foi incluído no boletim de ocorrência e que ambos os condutores deixaram de observar as normas de trânsito, já que a recorrida também não manteve a distância segura do veículo à sua frente. Pontuou que o aluguel de carro realizado pela autora foi de R$ 447,95 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e que foi pago uma diária adicional sem necessidade e por liberalidade da autora. Argumentou que o referido contrato se deu em um prazo superior ao necessário e que não houve assinatura do contrato. Ao final, preliminarmente, pleiteou a nulidade da sentença ante o cerceamento do direito de defesa. No mérito, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da autora, condenando-a ao pagamento da indenização no valor de R$ 2.466,37 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), pelos danos materiais suportados. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, se pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente com a divisão proporcional das responsabilidades.
6. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas necessários para formar o seu convencimento. Na espécie, a ata de audiência de conciliação e julgamento (ID 70148642, p.2/3) certificou que intimou o recorrente para inserir toda a sua defesa, juntando a documentação que julgasse pertinente, bem como que informasse se teria testemunhas, com a respectiva qualificação. Em contestação, o recorrente (ID 70148643) anexou documentação para sua defesa, contudo, não qualificou nenhuma testemunha para ser ouvida. Dessa forma, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa, ante as oportunidades de manifestação dadas ao recorrente. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor.
8. É incontroverso que o recorrente colidiu na traseira do veículo da autora. No entanto, a dinâmica dos fatos alegada pelo réu guarda pertinência com a posição das avarias nos veículos (ID 70148645), com o local do acidente informado pela autora no boletim de ocorrência (via de acesso ao lago norte - ID 70148644), com o relato da autora de que estaria dirigindo para sua casa (na Granja do Torto e não no Lago Norte) e com a conversa havida entre as partes via aplicativo de mensagens. É incontroverso que o réu se comprometeu a pagar o valor da franquia da autora. No entanto, consta das conversas havida entre as partes a expectativa de que a autora assumisse a culpa pelo acidente junto à seguradora para que houvesse a cobertura dos reparos nos veículo de ambos. Há também conversa a respeito do envolvimento de um terceiro veículo (Fiorino), não incluído pela autora na inicial, nem no boletim de ocorrência e cuja participação no evento também não foi justificada em réplica, a despeito de, em tese, constituir fato impeditivo ou modificativo da pretensão. Neste sentido, considerando as limitações probatórias dos autos, tem-se que o acidente decorreu de manobra abrupta da autora que freou e iniciou manobra sobre faixa zebrada, o que atrai para si parcela da culpa pela causação do acidente. Inquestionável a culpa concorrente do réu, que colidiu com o veículo da autora, sem guardar a distância necessária para frenagem.
9. Em se tratando de culpa concorrente e proporcional, cada parte arcará com as despesas inerentes aos reparos de seus próprios veículos. Prejudicado o pedido de condenação da autora para pagamento das despesas com o veículo do réu em razão da culpa concorrente e da ausência de pedido contraposto tempestivo.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.